Tribunal: STF
Processo: ARE 663212
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Discussão acerca da existência de erro material nos cálculos homologados. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Índole infraconstitucional, RE-RG 633.360, rel. Min. Presidente, DJe 31.8.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.